Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIRETOR DA EMPRESA. NOME CONSTA DA CDA. ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória.
2. A CDA tem presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do CTN, e, excepcionalmente, a ilegitimidade do executado que consta da CDA pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, quando juntada prova inequívoca pelo executado, contudo, em regra, a responsabilidade tributária do devedor corresponsável demanda a dilação probatória para que seja afastada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.